Tribunal: TJES
Processo: 0025009-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025009-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DIAS CLARINDO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de saneamento do feito e distribuição do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o argumento da embargante quanto à impossibilidade de produção de prova da relação jurídica e à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a sentença anulada foi proferida sem a devida distribuição do ônus probatório e sem saneamento prévio do feito, caracterizando cerceamento de defesa.
4. A alegação da embargante já havia sido objeto de análise em decisão anterior, que reconheceu a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da parte autora.
5. O presente recurso busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 2. A anulação da sentença por cerceamento de defesa fundada na ausência de saneamento do feito e de distribuição do ônus probatório é medida que afasta a pretensão de manutenção do julgamento antecipado.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025009-97.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMBARGADA:
SILVANA DIAS CLARINDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

YMPACTUS COMERCIAL S/A
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 13120666, em que restou suscitada e acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em suas razões (id. 13234551), a embargante sustenta que o órgão colegiado teria incorrido em omissão quanto ao seu argumento acerca da impossibilidade de produzir prova quanto à relação jurídica entre as partes, além do que tal ônus probatória recairia sobre a embargada e ora apelante.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar suprida a suposta omissão, de modo a ser mantida a sentença de origem.

Contrarrazões em id. 14051676, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não
estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante acerca da suposta omissão.

No caso concreto, verifica-se que o voto condutor é expresso ao suscitar e acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Veja-se:

“
Conforme se infere dos autos, o juízo
a quo
rejeitou o pedido autoral por entender não ter a consumidora autora e aqui apelante comprovado o direito alegado à liquidação de sentença coletiva.

Ocorre que dita sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sendo destacada a não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral. Ademais, não houve nos autos o prévio saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, sendo este apreciado no próprio julgamento.

Assim, resta evidente que o juízo
a quo
não apreciou a questão oportunamente, pois não saneou o processo antes do julgamento de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Nesse ponto, conclui-se que as partes não poderiam efetivamente se desonerar de um ônus probatório que não foi distribuído, bem como que, por isso, está configurado o cerceamento de defesa.

Isso porque a improcedência do pedido autoral se lastreou na falta de provas, com amparo na distribuição estática do ônus probatório, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II).

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por cerceamento de defesa.
”

Não bastasse, como expressamente decidido, a suposta ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes foi objeto de apreciação anterior nestes mesmos autos, eis que, proferida sentença de extinção anômala num primeiro momento, esta E. Câmara cuidou de anular a mesma sob os seguintes fundamentos:

TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A apelante, de fato, apresentou os elementos que tinha a disposição para demonstrar minimamente que houve um vínculo negocial entre as partes, não podendo apresentar outros por circunstâncias alheias a sua vontade. Como sabemos, as atividades junto a Telexfree se consolidava de forma virtual onde disponibilizava acesso às informações necessárias acerca das operações, e se suspenso o acesso, impossível impor aos usuários o ônus da comprovação da relação existente. 2.
“Uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso
.”
(REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). 3. Tendo por base o § 1º do art. 373 do CPC/15, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pressupõe a dificuldade da parte legalmente incumbida de comprovar determinado fato ou evento no caso concreto, por ausência de documentos ou informações específicas sobre a questão, possibilitando a distribuição do ônus
probandi
a quem pode suportá-lo. 3.1. Tendo em vista a dificuldade da apelante em obter documentos hábeis a comprovar a relação havida entre as partes e considerando que tais provas podem ser facilmente produzidas pela empresa apelada, vislumbra-se a possibilidade de inversão do ônus da prova na presente demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Unânime.

Assim, como se concluiu no julgamento colegiado objeto do presente aclaratório, ressai clarividente a nulidade do julgamento decorre também da violação à coisa julgada formal.

Portanto, a suposta omissão inexiste, revelando-se que a pretensão do presente aclaratório é a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.